Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. OFERECIMENTO DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA DO VALE DO RIO DOCE. RECUSA JUSTIFICADA. BENS DE LIQUIDEZ INCERTA. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. LEI 6.830/80 E ART. 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RESP No 1.337.790/PR (TEMA No 578/STJ). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A agravante insurge-se da decisão agravada que acolheu a recusa do Ente Distrital e indeferiu a oferta de garantia do juízo (debêntures, emitidos pela Companhia Vale do Rio Doce) apresentada pela parte executada/agravante. Sustenta que a ordem contida no artigo 11 da Lei 6.830/80 não é taxativa, mas sim preferencial e flexível, apontando ainda que a Execução Fiscal deve tramitar da forma menos onerosa para a parte Executada, conforme dispõe o artigo 835 do Código de Processo Civil, pugnando pela aceitação dos títulos oferecidos como garantia. Alega, ainda, dificuldades financeiras em razão da Pandemia de Covid-19, e que a preservação das atividades da executada é de interesse de toda a sociedade, pois gera empregos, faz circular riquezas, bens e serviços úteis à comunidade.
2. Se de um lado a execução fiscal deve satisfazer os interesses creditícios da Fazenda Pública exequente visando à satisfação do débito inscrito na Dívida Ativa de modo linear e célere, por outro deve ser processada da maneira menos gravosa ao executado (CPC/2015, arts. 797, 805 e 824). Vale dizer que a regra de execução menos gravosa para o devedor não é absoluta, devendo ser amenizada segundo critério de razoabilidade do julgador. Assim, a execução deve se realizar da forma menos gravosa para o executado, mas não se pode, sob esse fundamento, prejudicar os interesses do exequente.
3. Não se discute que os títulos de crédito, que tenham cotação em bolsa, estão em segundo lugar na ordem legal prevista no artigo 11 da LEF, porém, o cerne da questão é que apesar dos executados terem a faculdade de nomeá-los à penhora, a parte exequente não é obrigada a aceitá-los, caso a recusa seja a recusa justificada.
3.1. Nesse sentido, o entendimento do col. STJ fixado no julgamento do REsp no 1.337.790/PR, Tema no 578, STJ, que firmou a seguinte tese: “Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.”.
4. Registre-se que os agravantes, na hipótese dos autos, sequer comprovaram a titularidade das debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce ofertadas à penhora, juntando aos autos apenas um “Laudo de Avaliação do Valor Patrimonial de Debêntures da Cia Vale S/A” com avaliação abstrata de suposta liquidez de debêntures.
5. Recurso conhecido e não provido.